Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0747200-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCIA DANTAS TONHECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o peticionante para melhor esclarecimento dos pleitos (ID. 32242883 e ID. 33244442), pois de difícil leitura (textos sobrepostos). Brasília/DF, 7 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito